Tribunal: TJMT
Processo: 1009084-87.2021.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009084-87.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), OSIMAR BOTELHO E SILVA - CPF: 026.443.541-96 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO FIXADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO TEMPESTIVAMENTE – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Não obstante o disposto no artigo 290 do CPC, verifico que, na espécie, o banco apelante efetivamente promoveu o recolhimento das custas um dia antes da determinação judicial, e por equívoco não foi colacionado aos autos.

Tem-se, portanto, que o ato alcançou sua finalidade essencial, conforme preceitua os artigos 188 e 277 do cpc, qual seja: a arrecadação aos cofres públicos e revela o interesse do banco no prosseguimento da demanda. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da economia processual, da cooperação e diante da ausência de prejuízos, não se mostra razoável a extinção do feito no molde ocorrido.” (N.U 1003174-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/06/2019, PUBLICADO NO DJE 26/06/2019).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença proferida pela Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1009084-87.2021.8.11.0002, proposta em desfavor de OSIMAR BOTELHO E SILVA.

Em 02/12/2023 (id. 226632656) a instituição bancária autora/apelante, requereu a expedição de mandato de intimação a ser cumprido na Rua das Margarida, 02, Jardim Manancial, Várzea Grande - MT, CEP: 78000-000.

Ato seguinte, em
04/12/2023
(id. 226632657), foi expedida intimação direcionada ao advogado cadastrado no processo, determinando o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Como o advogado cadastrado nos autos não atendeu ao comando judicial, em
15/12/2023
(id. 226632658) foi determinada a intimação pessoal da instituição bancária.

Em 26/01/2024 (id. 226632659) foi colacionado aos autos o Aviso de Recebimento (AR) da carta de intimação, recebida em 19/01/2024, de modo que o juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito:

"
Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de OSIMAR BOTELHO E SILVA, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. O autor veio aos autos pugnando pela expedição de mandado de busca e apreensão no endereço indicado em id. 135977400

3. A fim de que houvesse o cumprimento do pedido, o patrono do autor foi intimado para que providenciasse o recolhimento das diligencias do senhor Oficial de Justiça.

4. Em razão de sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal ao autor pelo correio (id. 139485486) para que o mesmo desse prosseguimento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

5. Ocorre que, mesmo intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o requerente não se manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação.

6. Assim, tendo em vista a desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

7. Custas processuais pagas na inicial. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes, que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

8. Consigno nesta oportunidade, que não houve qualquer restrição judicial sob o gravame do veículo, razão pela qual deixo de determinar eventual baixa." - sic.

Inconformado com a sentença, a instituição bancaria interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que houve o regular recolhimento das custas iniciais dentro do prazo determinado pelo Juiz de piso, mas que por equivoco, não efetuou a juntada do comprovante de pagamento.

Argumenta que a extinção prematura do feito viola o Princípio da Economia Processual, razão pela qual pretende a anulação da sentença, determinando-se o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões por ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

De fato, o não pagamento das custas e despesas processuais enseja o cancelamento da distribuição, como dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil.

Entretanto, embora o advogado tenha deixado transcorrer o prazo, a intimação pessoal da instituição bancária efetuada em
15/12/2023
surtiu efeito, já que houve o recolhimento das custas do oficial de justiça em
22/01/2024, ou seja, no prazo estabelecido.

Esclareço que o PROVIMENTO TJMT/CM No 33 de 30/10/2023, estabeleceu a suspensão dos prazos processuais entre os dias
20/12/2023
a
20/01/2024
.

Assim, não obstante o disposto no artigo 290 do CPC, verifico que, na espécie, o banco apelante efetivamente promoveu o recolhimento das custas tempestivamente, entretanto, deixou de trazer o comprovante aos autos.

Logo, em prestígio ao princípio da cooperação, tal fato deve ser levado em consideração para impedir o cancelamento da distribuição, sobretudo considerando o fato de que o autor realizou o pagamento das custas, mas, por equívoco, não procedeu à juntada do respectivo documento.

Portanto, a manutenção da sentença se mostra uma medida demasiadamente gravosa à parte, diante do presente caso concreto, sobretudo quando já ocorreu a devida angularização processual e o processo encontra-se em estágio avançado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVISÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - COMPROVANTE JUNTADO EM AUTOS DIVERSOS - EXCEPCIONALIDADE - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Se a parte não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso, deve ser cancelada a distribuição do feito, conforme artigo 290 do CPC/15. 2.
É possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição, o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas por equívoco, procedeu à juntada do comprovante em autos diversos.”
(TJ-MG – AC: 10042150049973002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUIA DE DISTRIBUIÇÃO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADOS DE FORMA TARDIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E COOPERAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1-Consoante relatado, a Instituição Financeira, mesmo intimada, deixou de trazer aos autos o comprovante do pagamento das custas inicias. 2-Contudo, ao interpor o Apelo, juntou os documentos determinados pelo Juiz singular em que é possível observar que a guia foi paga um mês antes da intimação, conforme ID. 7485127, pág. 2 e ID. 7485137. 3-Tem-se, portanto, que o ato alcançou sua finalidade essencial, conforme preceitua os artigos 188 e 277 do CPC, qual seja: a arrecadação aos cofres públicos e revela o interesse do Banco no prosseguimento da demanda. 4-Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da economia processual, da cooperação e diante da ausência de prejuízos, não se mostra razoável a extinção do feito no molde ocorrido.”
(N.U 1003174-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações de estilo para baixa dos autos.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024